Tribunal: TJPA
Processo: 0862353-17.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862353-17.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: H. C. C., PAMELLA CRISTINA MARTINS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862353-17.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: H. C. C.

EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11º, DO CPC. ACOLHIMENTO.

1) Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis embargos de declaração quando a decisão judicial deixar de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido abordado, caracterizando omissão.

2) No caso, o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme impõe o art. 85, § 11º, do CPC.

3) Comprovada a atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal, cabível a majoração dos honorários, desde que de forma proporcional ao trabalho adicional realizado.

4) Reconhecimento da omissão e fixação da verba honorária recursal em R$ 1.970,88, correspondente à metade do valor arbitrado na sentença (R$ 1.313,92), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862353-17.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: H. C. C.

EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por H. C. C

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter
estipulado
honorários de sucumbência
recursais
(ID. 21772222).

F
oram apresentadas contrarrazões (ID.
27171589
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862353-17.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: H. C. C.

EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão o embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos em razão da manutenção integral da sentença em sede recursal. Trata-se, sobretudo, de procedimento que deveria ser realizado em face do exigido pelo art. 85, § 11º do CPC/2015.

Nesse sentido, vê-se que a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.313,92 (mil trezentos e treze reais e noventa e dois centavos), segundo
apreciação
equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC
(ID. 14873050). Vejamos, então, os comandos normativos que regulam a majoração dos honorários sucumbenciais.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Conforme a isso, percebe-se que o trabalho que foi exigido ao advogado nesta sede recursal é de natureza menos dispendiosa do que em piso.
Em suma, sua atuação se
restringiu
em apresentar contrarrazões.
Portanto, notório que a majoração não deve ocorrer desmedidamente e superdimensionando o trabalho recursal.

Desse modo, entende-se que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
deve alcançar o importe de R$ 1.970,88 (um mil novecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), o que corresponde
a uma majoração de metade do valor anteriormente fixado.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a omissão apontada e definir a majoração recursal
.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025